Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-56.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001948-56.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TRANSPORTADORA EQUADOR LTDA - CNPJ: 04.492.373/0001-88 (EMBARGADO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR DANO AMBIENTAL
-
CONTRADIÇÃO
- VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES
–

INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS

- ACOLHIMENTO.

Verificada a existência de
contradição
, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
pelo
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que deu parcial provimento ao Recurso de
Apelação Cível
interposto
pela Transportadora Equador LTDA, para excluir condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental da sentença proferida pelo juízo singelo.

O Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
contraditório, na medida em que reconhece a independência entre as esferas, e exclui a condenação do dano ambiental.

Não houve contraminuta, embora a parte Embargada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração,
opostos
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Transportadora Equador LTDA, para excluir condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental da sentença proferida pelo juízo singelo.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso, a parte Embargante alega que, a seu entender, o Acórdão está eivado de contradição, eis que apesar de reconhecer a independência entre as esferas administrativa, civil e penal, excluiu a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, sob o fundamento de que já houve o pagamento do valor reparatório em sede de Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Com razão o Embargante.

De fato, colhe-se da decisão ora objurgada, a fundamentação no sentido de que
não há dúvidas de que os causadores de danos ambientais – pessoas físicas e jurídicas – poderão ser punidos de forma independente nas esferas administrativa, cível e penal.

Sendo assim,
a composição do dano ambiental, mediante o pagamento da indenização pela Apelante, não impede que o Ministério Público Estadual proponha uma ação civil pública, visando à sua condenação na obrigação de não fazer, pois, como sabido, a legislação constitucional e infraconstitucional prestigia o princípio da independência das instâncias, admitindo, assim, a aplicação de sanções na esfera administrativa, cível e penal, decorrente do mesmo fato.

Entrementes, verifica-se a contradição na decisão, eis que
excluiu a condenação ao pagamento de indenização por dano ambiental, em atenção ao pagamento já realizado na seara penal, qual seja no Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Neste espeque, com razão o Embargante, eis que o pagamento realizado naquela seara, não impede a condenação do poluidor na obrigação de pagar decorrente do dano ambiental causado.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA – COMPROVAÇÃO – TAC FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O CAUSADOR DO DANO QUE NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO SPROVIDO.

1. As responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si, motivo pelo qual o Termo de
Ajustamento de Conduta firmado administrativamente pela parte causadora do dano não retira o interesse de agir do Ministério Público para propor a respectiva Ação Civil Pública.

2. Em se tratando de dano ambiental, a responsabilização do infrator pode-se dar, concomitantemente, nas esferas penal, administrativa e civil, que não se confundem (CRF, art. 225, § 3º).

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001519-88.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023,
Publicado
no DJE 22/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E FLORESTA NATIVA - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E A REPARAÇÃO PELO DANO MORAL – PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA -- PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - CONDUTA QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA TOLERÂNCIA - SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTAL NA ÁREA DELIMITADA – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL COLETIVO – REJEITADO – QUANTIA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória.

2. O interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para esse fim, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pelo autor.

3. A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil.

4. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário.

5 .
A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter
rem.

6 .
Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada, e ao ressarcimento pelos danos materiais ao meio ambiente.

7. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que ocorreu no caso, pela perda da floresta constituída ao longo dos séculos a qual a sociedade ficará privada por longos anos até a plena recuperação.

8. Em se verificando que o juízo de origem, em ação civil pública ajuizada em razão de dano ambiental, fixou o valor da indenização pelo dano moral coletivo levando em consideração a conduta praticada e as peculiaridades
do caso, e com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em majoração do quantum.

(N.U 0005141-89.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 28/02/2023)

Logo
, os Declaratórios devem ser acolhidos, para
negar provimento ao Recurso de Apelação Cível
, interposto
pela Transportadora Equador LTDA.

Forte nessas razões
,
ACOLHO
o presente Recurso de Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos, para
negar provimento ao Recurso de Apelação Cível
, interposto
pela Transportadora Equador LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023